Tribunal: TJSP
Processo: 1012380-71.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de empréstimo consignado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de empréstimo consignado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da instituição bancária nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – Inexigibilidade do débito e exclusão na anotação nos cadastros de inadimplentes. Hipótese em que não restou comprovada a efetiva contratação do empréstimo consignado – 2. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada no valor de R$ 7.984,00 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.